Tribunal: TJDFT
Processo: 0710951-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Vistos, etc. Instado o Agravante a se manifestar, tendo em vista possível perda do objeto do recursal, peticiona à pag. 1 do ID Num. 20524975 - Pág. 1 para que se aguarde o deslinde de audiência já designada nos autos de origem, pois eventual acordo poderá por fim ao recurso. Sendo assim, aguarde-se na Secretaria até manifestação do Agravante, que deverá fazê-lo no prazo de cinco dias após a realização da audiência, que foi designada para 19/10/2020. Findo esse prazo, com ou sem manifestação do Distrito Federal, retornem conclusos. I. Brasília, 16 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator